Tribunal: TJBA
Processo: 8023811-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023811-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIO SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. PERITO MÉDICO NOMEADO. ESCUSA DO ENCARGO A SER FEITA PELO PRÓPRIO PERITO. ESPECIALIDADE MÉDICA A NÃO INVALIDAR POR SÓ A NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MATÉRIA A SER TRATADA EM EVENTUAL APELAÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.)

2
. Sendo o perito médico especialista em oftalmologia, bem como atuação em medicina legal e do trabalho, e defende o agravante que o perito deveria ser especialista em bucomaxilo, compete ao próprio perito avaliar a sua aptidão para o ofício a ser desempenhado, até porque, como profissional da medicina, há preceitos éticos a serem observados, não competindo ao magistrado fazer um juízo de valor acerca da capacidade ou não de determinado médico de exercer aquele ofício, quando o próprio profissional não declinar.

3
. O que é preciso deixar registrado neste recurso é que não há urgência a demandar a apreciação em sede de agravo de instrumento, mas eventual nulidade ser arguida em sede de apelação, pois uma vez que o profissional aceitou o encargo, deverá a perícia ocorrer e o demandante, se entender que foi prejudicado, demonstrar concretamente o prejuízo, em sede de apelação.

4
. Eventual arguição de nulidade por conta de prejuízo sofrido pela perícia médica em razão da especialidade médica deve ser feita em eventual apelação, não se enquadrando a hipótese de agravo de instrumento nem pelo art. 1.015, do CPC, nem pela interpretação da taxatividade mitigada do STJ.

5
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8023811-32.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante
FLAVIO SILVA DE ANDRADE
e
, como parte agravada,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _______________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça